Tribunal: TJMT
Processo: 1042472-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1042472-42.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PAMELLA KRYSTYNA PALLOMA BORGES ZANY
RECORRIDA: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIOA DE SERVIÇO PUBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU TRANSTORNOS EFETIVOS PELA SUPOSTA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega falha na prestação de serviços pela recorrida, eis que sofreu falta de água.
2.Apesar que se refere a constantes faltas no fornecimento de água, a autora não demonstrou nenhuma situação peculiar, a justificar que eventual privação do serviço tenha efetivamente lhe causado transtornos, e ferido direitos de personalidade. No caso dos autos, a autora a não demonstrou claramente porque sua honra, sua imagem ou outro atributo da personalidade foi violado.
3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “ (...)Pois bem, em sua petição inicial, a parte autora alega que está ficou sem abastecimento de água em diversas ocasiões, entre os meses de março a junho de 2025.Primeiramente, verifico que o autor não juntou provas contundentes da interrupção do fornecimento de água, comprovando apenas a realização de 3 (três) reclamações, nos dias 13 e 14 de abril, e no dia 08 de junho de 2025, conforme documento de ID 198296325 e seguintes.A parte Ré, por seu turno, comprovou o envio de caminhões pipa nos dias 09, 28 e 29 de junho de 2025, conforme documento de ID 202886127 e seguintes.Foi demonstrado ainda pela Ré que referente as reclamações dos dias 13 e 14 de abril de 2025, foi enviado caminhão pipa ao endereço da Autora, mas esta se recusou a receber o abastecimento por meio do caminhão pipa, pois o abastecimento já havia retornado, conforme telas colacionadas no corpo da defesa (ID 202886125 - Pág. 2 e 3).Acrescenta-se a isso, o fato de que nos meses em que a Autora alega que houveram interrupções, a saber, de março a junho de 2025, a média de consumo manteve-se dentro da média anual, conforme histórico de consumo encartado no ID 202886135.Nesse contexto, em detida análise do processo e dos documentos que o instruem, entendo que não restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviços ou qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela demandante e a conduta da demandada.Assim sendo, entendo que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.Por conseguinte, OPINO por REVOGAR a liminar concedida à decisão de ID 198296325.DISPOSITIVOAnte ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:1. DECRETAR A REVELIA da ré, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.2. RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da autora à Decisão de ID 198296325.3. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos pela parte autora.4. REVOGAR a liminar deferida à decisão de ID 198296325. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.. (...) “
5.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042472-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELLA KRYSTYNA PALLOMA ZANY MIGUEL - CPF: 038.883.351-32 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), PAMELLA KRYSTYNA PALLOMA ZANY MIGUEL - CPF: 038.883.351-32 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025